Tribunal: TJPA
Processo: 0007586-83.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007586-83.2017.8.14.0501

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS FELIX

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007586-83.2017.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS FELIX

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007586-83.2017.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS FELIX

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO SERGIO DOS SANTOS FELIX
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro- Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em apertada síntese (Id. nº 18216136), que no dia 28/09/2015, por volta de 04h30min., o apelante adentrou na moradia da ofendida Patrícia Celina de Oliveira Silva, mediante rompimento de obstáculo, tendo subtraído uma chapinha, dois aparelhos celulares, uma carteira porta cédulas com diversos documentos e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

Por tais condutas,
este

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 155, §4º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18216152), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18216169) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18216171).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo (Id. nº 18347557)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18216134 e 18216135).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 18216152), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Patrícia Celina de Oliveira Silva e pela testemunha Jorge Antonio Pereira da Silva (Id. 18216139 a 18216144) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar as condenação.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base.

Pretende a Defesa de forma subsidiária, a reanálise da pena base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Antecedentes.
O Recorrente apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual considero como
negativa
(
Processo nº 01395239020158140501 e Processo 01195176220158140501)
.

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de uma residência, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
está permeada de elementos vagos e genéricos, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos para majorar a pena, o que, igualmente, contraria a jurisprudência do STJ sobre matéria, sem falar na ofensa à orientação firmada na súmula nº. 17 do TJPA
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024